Tribunal: TJDFT
Processo: 0733677-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0733677-08.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ANDRE ALVES BARBOSA RÉU ESPÓLIO DE: HELENE KONSTANTIN POPOVIDOU AGRAVADO: ALEXANDRE KONSTANTINO POPOVIDIS D E C I S Ã O 1. Trata-se de agravo de instrumento com pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso interposto por André Alves Barbosa contra decisão proferida pelo Juízo da Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões do Núcleo Bandeirante (ID 167115051 do processo n. 0702502-60.2023.8.07.0011) que, nos autos da ação de anulação de testamento público ajuizada pelo recorrente contra Espólio de Helene Konstantin Popovidou e contra Alexandre Konstantino Popovidis, indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado pelo agravante, nos seguintes termos: Requer a parte autora as benesses da gratuidade de justiça. A assistência jurídica integral e gratuita aos comprovadamente hipossuficientes encontra-se prevista no inciso LXXIV do art. 5o da Constituição Federal. De igual modo, o art. 98 do CPC/15 confere aos que assim se declararem a isenção do pagamento das despesas processuais, especialmente quando o gasto acarretar prejuízo ao sustento do litigante ou de sua família. Entretanto, a simples declaração de hipossuficiência não tem o condão de conferir ao declarante os benefícios da assistência judiciária, sob pena de esvaziar-se o propósito do instituto, isto é, acesso ao judiciário a quem realmente não tenha condições de arcar com as custas de uma demanda. Entender de outra forma é desvirtuar a regra legal, afastando sua própria razão de existir, além de onerar em demasia os cofres públicos sem qualquer razão para tanto e estimular a proliferação de ações judiciais, com o que se obtém efeito diametralmente diverso à duração razoável do processo. No caso em apreço, tenho que a autora não demonstrou de forma cabal a sua hipossuficiência, isso porque: - De acordo com diligência efetuada por este Juízo, o requerente possui 2(dois) veículos registrados em seu nome; - Deixou de apresentar os documentos de IRPF (atuais) para análise por este Juízo. Ainda que não haja um parâmetro fixado por lei para considerar a miserabilidade jurídica para fins de concessão do benefício, já que se depende da análise do caso concreto, utilizando-se do parâmetro da Defensoria Pública do DF, fixada na Resolução de n. 140/2015, o autor não é considerado hipossuficiente. Nesse sentido: (...) Por todo o exposto, existem motivos suficientes para demonstrar ter padrão de vida razoável a ilidir o estado de hipossuficiência alegado. Assim, INDEFIRO o pedido de gratuidade de justiça pleiteada e concedo o prazo de 15 dias para comprovar o pagamento das custas processuais, sob pena de cancelamento da distribuição. Outrossim, pelas mesmas razões, fica desde já indeferido eventual pedido de diferimento do recolhimento das custas judiciais. Nas razões recursais (ID 50146941), o agravante sustenta ter direito aos benefícios da gratuidade da justiça, nos termos do art. 5, LXXIV, da Constituição da República Federativa do Brasil (CRFB) e do art. 98 do Código de Processo Civil (CPC). Afirma que “(...) está desempregado e não têm rendimentos financeiros capazes de fazer frente às custas do processo, posto que não tem trabalho fixo. Ademais, a juntada dos extratos de sua conta corrente deixam indene de dúvidas de que não tem patrimônio a justificar o indeferimento do pedido”. Argumenta que “(...) a justificativa de que o autor não teria apresentado as Declaração atualizada do Imposto de Renda se revela absurda uma vez que se a Lei o dispensa de sua apresentação, não pode o Juízo exigi-la configurando mais uma violação ao princípio da Legalidade, consagrado no inciso II, do Art. 5o da Constituição Federal de 1988, segundo o qual ‘ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei’”. Sobre os dois veículos registrados em seu nome, destaca que “(...) são veículos velhos, sendo um carro e uma moto, cujos valores, de acordo com a Tabela Fipe deste mês de agosto/2023, seriam os seguintes, se estiverem em perfeitas condições, o que não é o caso. (...) O ‘rico patrimônio’ do Agravante, encontrado pelo Juízo, referente aos dois veículos velhos, perfaz a quantia de R$ 31.523,00”. Ao final, pleiteia a atribuição de efeito suspensivo ao recurso a fim de que sejam sobrestados os efeitos da decisão que indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça e determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso sob pena de cancelamento da distribuição. No mérito, pugna pelo conhecimento e pelo provimento do recurso a fim de que a decisão recorrida seja reformada para lhe serem concedidos os benefícios da gratuidade da justiça. Preparo recursal não recolhido, pois a gratuidade da justiça é o objeto do recurso. É o relato do necessário. Decido. 2. Inicialmente, registre-se que o objeto do recurso é apenas o indeferimento do pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça na origem. Assim, não se exige do agravante o prévio recolhimento do preparo recursal, providência que só deverá ser tomada após o julgamento do mérito do agravo de instrumento, se eventualmente desprovido o recurso. Nessa linha, confira-se ementa de julgado da Corte Especial do c. Superior Tribunal de Justiça sobre o tema: AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA COMO MÉRITO DO RECURSO. AUSÊNCIA DE PREPARO. DESERÇÃO. AFASTAMENTO. PEDIDO FORMULADO NA PRÓPRIA PETIÇÃO RECURSAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO PROVIDO. 1. É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício. 2. É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito. 3. Agravo interno provido. (AgRg nos EREsp 1222355/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, CORTE ESPECIAL, julgado em 04/11/2015, DJe 25/11/2015) O inciso I do art. 1.019 do CPC autoriza ao relator a atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal, logo após o recebimento do agravo. Em complementação, o parágrafo único do art. 995 do CPC preceitua que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. A respeito da probabilidade do direito, o requisito exigiria, na hipótese, aprofundado exame da matéria de fundo do recurso. Não é demais, contudo, registrar que o art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal dispõe que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Essa garantia constitucional busca viabilizar o acesso igualitário de todos que procuram a prestação da tutela jurisdicional. As regras para concessão do benefício da gratuidade de justiça estão previstas nos arts. 98 a 102 do Código de Processo Civil. No diploma processual, cabe destacar os §§ 3o e 4o do art. 99, segundo os quais a mera alegação de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural induz a presunção da necessidade do benefício postulado, ainda que a parte requerente conte com assistência jurídica de advogado particular. Essa presunção de veracidade da declaração de pobreza é relativa, haja vista a possibilidade de indeferimento do pedido “se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade”, segundo o art. 99, § 2o, do CPC. De outro lado, há indicativo de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, dada a possibilidade de indeferimento da petição inicial e subsequente cancelamento da distribuição pela ausência do pagamento das custas e das despesas de ingresso, conforme determina o art. 290 do CPC. Nesse contexto, afigura-se viável a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para impedir o cancelamento da distribuição da ação de conhecimento em razão do não pagamento das custas e das despesas de ingresso. Por fim, anote-se que a matéria será analisada com a profundidade necessária quando do julgamento pelo e. Colegiado. 3. Ante o exposto, atribuo efeito suspensivo ao recurso para determinar a suspensão da eficácia da decisão que determinou o pagamento das custas e das despesas de ingresso sob pena de cancelamento da distribuição. Publique-se. Comunique-se o Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Intime-se a parte agravada para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Após, retornem conclusos. Brasília, 17 de agosto de 2023. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora